Tribunal: TJES
Processo: 5013070-97.2023.8.08.0000
Classe: Cumprimento de Sentença
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Reexame de Fatos e Provas
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CÍVEL

PROCESSO Nº 5013070-97.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: LCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

REQUERIDO: MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DA EMPRESA.
DEPÓSITO PRÉVIO. DEVOLUÇÃO.
VÍCIO SANADO. DEMAIS TESES. VÍCIO INEXISTENTE.
RECURSO
DA EMPRESA CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DOS REQUERIDOS.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. - Os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2. - Embargos de declaração opostos por LCA Empreendimentos Imobiliários Ltda. e por Maurício Ferreira dos Santos e Eduardo Garcia Júnior contra acórdão que, por maioria de votos, conheceu e deu parcial provimento a agravo interno interposto pela primeira recorrente em ação rescisória. O recurso da LCA alega omissões quanto à devolução do depósito prévio, ao prazo para emenda da petição inicial, ao princípio do julgamento do mérito, à juntada de documentos, à distinção entre termo inicial do prazo decadencial e ajuizamento da ação rescisória e aos parâmetros de prequestionamento. O recurso de Maurício Ferreira dos Santos e Eduardo Garcia Júnior é impugnado por intempestividade.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à devolução do depósito prévio e às demais alegações da LCA Empreendimentos Imobiliários Ltda.; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração opostos por Maurício Ferreira dos Santos e Eduardo Garcia Júnior são tempestivos.

3. Em relação ao recurso da empresa, a omissão foi sanada, sem efeitos infringentes, para constar que o depósito prévio exigido para a propositura da ação rescisória deve ser devolvido ao autor quando a inadmissão da ação não for declarada por unanimidade. No que diz respeito às demais teses, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

4. Os embargos de declaração opostos pelos requeridos são intempestivos, pois foram apresentados fora do prazo de cinco dias previsto no art. 1.023 do CPC, razão pela qual não devem ser conhecidos.

5. Embargos de declaração da empresa LCA Empreendimentos Imobiliários Ltda conhecido e parcialmente provido. Embargos de declaração de Maurício Ferreira dos Santos e Eduardo Garcia Júnior não conhecidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de LCA Empreendimentos Imobiliários Ltda e não conhecer do recurso de Maurício Ferreira dos Santos e Eduardo Garcia Júnior, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por
LCA EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA

em face do v. acórdão de id. 10303051, que, por maioria de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo interno interposto por ela em face de
MAURÍCIO FERREIRA DOS SANTOS e EDUARDO GARCIA JÚNIOR.

Nas razões do recurso (id. 10653111) alegou que há omissão no v. acórdão quanto (i) à devolução do depósito prévio previsto no art. 968, inciso II do CPC, pois somente se converte em multa à parte contrária caso inadmitida por unanimidade de votos; (ii) ao fato de que a inicial foi emendada com a certidão de trânsito em julgado dentro do prazo de 15 dias previsto no art. 321 do CPC; (iii) ao princípio do julgamento do mérito ao indeferir a petição inicial da rescisória por vício sanado; (iv) a possibilidade de juntar documentos após o protocolo da petição inicial; (v) a distinção entre o termo inicial do prazo decadencial bienal e a possibilidade de ajuizamento da rescisória e, por fim (vi) fixou dos parâmetros do prequestionamento de eventual ascensão recursal.

Sem contrarrazões.

Também foram opostos embargos de declaração por
MAURÍCIO FERREIRA DOS SANTOS e EDUARDO GARCIA JÚNIOR
que alegaram nas razões do recurso (id 10943827), em síntese, (i) a omissão quanto a superação dos precedentes invocados pelo embargante e que (ii) a matéria tratada nos autos deve ser prequestionada, de forma a autorizar a interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões no id. 11222833 pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da manifesta intempestividade do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Por meio do despacho de id. 11308447 determinei a intimação de
Maurício Ferreira dos Santos
e
Eduardo Garcia Júnior
para manifestarem sobre a tempestividade dos embargos de declaração opostos por eles, porém quedaram-se inertes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5013070-97.2023.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

AUTOR: LCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

REQUERIDOS: MAURICIO FERREIRA DOS SANTOS E EDUARDO GARCIA JUNIOR

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
LCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face do v. acórdão de id. 10303051, que, por maioria de votos, conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo interno interposto por ela em face de
MAURÍCIO FERREIRA DOS SANTOS e EDUARDO GARCIA JÚNIOR.

Também foram opostos embargos de declaração por
MAURÍCIO FERREIRA DOS SANTOS e EDUARDO GARCIA JÚNIOR .

Antes, porém, de adentrar na análise dos recurso, é importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se de ação rescisória ajuizada por LCA Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de Maurício Ferreira dos Santos e Eduardo Garcia Júnior, com o objetivo de ver rescindido o v. acórdão prolatado pela egrégia Quarta Câmara Cível no recurso de apelação interposto pela ora requerente nos autos da “ação de desfazimento de negócio c/c reparação de danos morais e materiais” de n. 0017683-86.2017.8.08.0024.

Por meio da decisão monocrática de id. 6516557, indeferi a petição inicial com base no art. 968, § 3º c/c 330, inciso III todos do Código de Processo Civil e extingui o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Na ocasião determinei que:
“Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, expeça-se o respectivo alvará para que o autor proceda com o levantamento do depósito judicial previsto no art. 968, inciso II do CPC/2015 e prossiga com a prática dos atos de praxe a seu cargo com a baixa e arquivamento do feito”.

Na sequência, LCA Empreendimentos Imobiliários Ltda opôs embargos de declaração, que foram conhecidos e desprovidos, conforme decisão monocrática de id. 6756324.

Ato contínuo, Maurício Ferreira dos Santos e Eduardo Garcia Júnior opuseram novos embargos de declaração, que, por meio da decisão monocrática de id. 7446896, foram conhecidos e providos para condenar a autora ao pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado da parte requerida no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Prosseguindo, LCA Empreendimentos Imobiliários Ltda interpôs agravo interno contra a decisão monocrática de id. 6516557, integrada pelas decisões de embargos de declaração de ids. 6756324 e 7446896 que indeferiu a inicial e arbitrou honorários sucumbenciais.

Por meio da decisão colegiada (id. 10303051), ora recorrida, o recurso foi, por maioria de votos, conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar os honorários advocatícios anteriormente arbitrados em desfavor dos patronos requeridos.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram embargos de declaração, cuja análise passo a fazer de individualmente.

1) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
LCA EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA

Alegou a embargante (id. 10653111), em síntese, que há omissão no v. acórdão quanto (i) à devolução do depósito prévio previsto no art. 968, inciso II do CPC, pois somente se converte em multa à parte contrária caso inadmitida por unanimidade de votos; (ii) ao fato de que a inicial foi emendada com a certidão de trânsito em julgado dentro do prazo de 15 dias previsto no art. 321 do CPC; (iii) ao princípio do julgamento do mérito ao indeferir a petição inicial da rescisória por vício sanado; (iv) a possibilidade de juntar documentos após o protocolo da petição inicial; (v) a distinção entre o termo inicial do prazo decadencial bienal e a possibilidade de ajuizamento da rescisória e, por fim (vi) fixou dos parâmetros do prequestionamento de eventual ascensão recursal.

De início, lembro que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou para corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Conforme o magistério doutrinário, “omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] - (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Dito isso, analiso cada uma das teses suscitadas.

A. Da omissão da devolução do depósito prévio previsto no art. 968, inciso II do CPC

A presente ação rescisória foi inadmitida por maioria de voto. Logo, a inadmissão não foi unânime no julgamento colegiado, o que atrai o disposto no art. 968, inciso II do CPC, veja-se: “A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: [...] II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente”.

Deste modo, o depósito inicial deve ser devolvido aos autores, razão pela qual supro a omissão.

B. Da omissão quanto à possibilidade da emenda a inicial
c
om a certidão de trânsito em julgado dentro do prazo previsto no art. 321 do CPC;
do
princípio do julgamento do mérito ao indeferir a petição inicial da rescisória por vício sanado
e d
a possibilidade de juntar documentos após o protocolo da petição inicial

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada porque constou no acórdão recorrido que:

Neste ponto, a recorrente afirma que seria indispensável que fosse oportunizada a emenda à inicial para a juntada da certidão de trânsito em julgado. Para tanto, colacionou diversos julgados, inclusive do Primeiro Grupo de Câmaras Reunidas
1
deste e. TJES, com base nos art. 968, §5º c/c art. 321 c/c arts. 139 e 317, todos do Código de Processo Civil e inúmeros entendimentos doutrinários de que diante da ausência da juntada da certidão de trânsito em julgado seria imprescindível que o relator, antes de indeferir, determinasse a intimação da parte para sanar o vício, entendimento do qual não tenho dúvidas em acompanhar.

Ocorre que, não é esta a hipótese dos autos. Isso porque o caso em análise não trata de concessão de oportunidade para juntada da certidão de trânsito em julgado, mas sim de ajuizamento da rescisória antes do trânsito em julgado em afronta ao art. 966, caput do CPC “a decisão de mérito,
transitada em julgado
, pode ser rescindida [...]”. Logo, seria impossível determinar à juntada da certidão de algo inexistente à época da propositura da ação, o que evidencia vício insanável.

Por sinal, nos termos do art. 317, do CPC: “Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para,
se possível, corrigir o vício
”, o que
a contrario sensu
significa que

não seria necessário oportunizar a correção do vício, caso não possa ser sanado posteriormente.

Além disso, a doutrina esclarece que “
A petição inicial somente deve ser indeferida se não houver possibilidade de correção do vício ou
, se houver, tiver sido conferida oportunidade para que o autor a emende e este não tenha atendido satisfatoriamente à determinação” (Antônio do Passo Cabral e Ronaldo Cramer. Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 2ª edição, 2016, p.675), enquadrando-se os autos na hipótese acima destacada.

Desta forma, não vejo razão para modificar a decisão neste ponto.

Dessa forma, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

C. Da omissão quanto à distinção entre o termo inicial do prazo decadencial bienal e a possibilidade de ajuizamento da rescisória

O voto condutor foi suficientemente claro ao analisar o ERESP n. 1.834.016/RS, consignando que: “embora o precedente tenha abordado sob a ótica da decadência, é possível verificar que perpassou questões atinentes ao momento quando pode ser considerado que houve o trânsito em julgado, sendo suficientemente claro que o ‘ato de desistência do recurso é ato unilateral de disposição de vontade de quem recorreu, surte efeitos imediatos para o desistente dentro do processo e deve ser apreciado pelo Juízo por meio de decisão, a fim de que se faça o controle da sua legalidade no processo; entretanto, a data do seu protocolo não é eficaz para delimitar prazo extraprocessual, como é o prazo para a ação rescisória’ (EREsp n. 1.834.016/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 16/8/2023, DJe de 22/8/2023)”.

Vê-se, assim, que as matérias foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles.

D. Dos parâmetros de pré-questionamento

No mais, quanto ao prequestionamento pretendido dispõe o art. 1.025 do Código de Processo Civil que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

2) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
MAURÍCIO FERREIRA DOS SANTOS e EDUARDO GARCIA JÚNIOR
.

PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO

Por meios das contrarrazões (id. 11222833), a empresa embargada pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso em razão da manifesta intempestividade do recurso e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Por meio do despacho de id. 11308447 determinei a intimação de
Maurício Ferreira dos Santos
e
Eduardo Garcia Júnior
para manifestarem sobre a tempestividade dos embargos de declaração opostos por eles, porém quedaram-se inertes.

Pois bem.

Dispõe o art. 1.023 dispõe do CPC que “Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”. E, na hipótese dos autos, conforme se verifica na certidão de id. 11226123, “os Embargantes MAURÍCIO FERREIRA DOS SANTOS e EDUARDO GARCIA JÚNIOR registraram ciência expressa/automática em 21/10/2024, tendo interposto os Embargos de Declaração ID nº 10943827 em 13/11/2024, portanto intempestivamente”.

Logo, acolho a presente preliminar, não conhecendo do presente recurso, pois ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal.

3) DISPOSITIVO

Pelos motivos expostos,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
LCA EMPREENDIMENTOS IMOBILI
Á
RIOS LTDA
,
para sanar a omissão, sem conceder efeitos infringentes, possibilitando o levantamento do depósito prévio previsto no art. 968, II do CPC, nos seguintes termos “
Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, expeça-se o respectivo alvará para que a parte autora proceda com o levantamento do depósito judicial previsto no art. 968, inciso II do CPC/2015 e prossiga com a prática dos atos de praxe a seu cargo com a baixa e arquivamento do feito”.

Por outro lado,
NÃO CONHEÇO

dos embargos de declaração opostos por
MAURÍCIO FERREIRA DOS SANTOS e EDUARDO GARCIA JÚNIOR.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso de LCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e não conhecer daquele manejado por MAURÍCIO FERREIRA DOS SANTOS E OUTRO.

Acompanho a douta relatoria.